Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-29.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) E REEXAME NECESSÁRIO n.
8000174-29.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

INTERESSADO:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RATIFICOU A LIMINAR DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA DA AUTORA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM SUPORTE DE HEMATOLOGIA, CONTUDO, DEIXOU DE CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILIQUIDA. CONFIRMAÇÃO. PACIENTE PORTADORA DE HEMATOMACROSE e DIABETE MELLITUS. RISCO DE VIDA. DIREITO À SAÚDE É DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INSURGINDO-SE CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. SÚMULA STJ. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 QUE PREVÊ EXCLUSÃO DA RECEITA. VEDAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §3º E §4º, DO CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEUS DEMAIS TERMOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Em que pese tenha constado na Sentença a desnecessidade da realização de reexame necessário, fundamentando-o na hipótese do art. 496, §3º, do CPC, é de se observar que não se trata nos autos de uma condenação imposta em valor líquido e certo, nem que se possa aferir de plano o valor da obrigação de fazer imposta a fim de enquadra-la naquelas hipóteses.

No caso dos autos, restou demonstrado que a Autora, beneficiária do Sistema Único de Saúde – SUS, é portadora de HEMATOMACROSE E DIABETES MELLITUS e encontrava-se internada no Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, desde 30/01/2017, necessitando de transferência imediata para unidade hospitalar com suporte de hematologia para elucidação diagnóstica e conduta do caso, conforme solicitado pelo medico no relatorio constante no ID. n. 8840346.

A Saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Nessa linha de raciocínio, depreende-se que o direito à saúde, por conseguinte, e direito à vida, direito fundamental do cidadão, sendo prerrogativas indisponíveis, constitucionalmente tutelados.

No caso, fundamentalmente, está-se diante do próprio direito à vida. Essa é a relevância da questão, que supera valores meramente econômicos ou toda e qualquer outra alegação que possa ser feita, razão pela qual mostra-se acertada a Sentença que condenou o Estado da Bahia e o Município à obrigação de fazer referente à transferência da Autora para unidade de tratamento especializado, conforme indicado pelo médico, para a manutenção da saúde e vida da Autora.

Da analise da insurgência recursal, no que tange à não condenação das ora Apeladas ao pagamento de Honorários Sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, é entendimento sumulado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça de que não é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando representar parte que litiga contra o próprio Ente Federativo do qual é integrante (Súmula 421/STJ). Ademais, a Lei Complementar 26/2006 – Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que regulamenta a Defensoria Pública do Estado da Bahia, exclui expressamente a receita dos honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de direito público. O propósito da norma é de que se evite a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador.

Por outro lado, nada impede a condenação do Município, litisconsorte, na verba honorária, razão pela qual merece reforma a Sentença neste aspecto, para que este seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, mediante liquidação, nos termos do art. 85, §3º e §4º, do CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEUS DEMAIS TERMOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000174-29.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MUNICIPIO DE BRUMADO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, E MANTER A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador, .